Tribunal: STF
Processo: Rcl 49135
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. AeC Centro de Contatos S/A propôs reclamação constitucional, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos de n. 0000895-89.2013.5.03.0003, na qual alega violação à tese firmada no julgamento do RE n. 635.546 (Tema 383), assim como à Súmula Vinculante n. 10. 
    Narra a reclamante que o órgão judiciário reclamado declarou ilícita a terceirização e reconheceu o vínculo empregatício da trabalhadora diretamente com a empresa tomadora de serviços e a isonomia com os empregados desta última.
    Sustenta que, ao reconhecer a isonomia, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no mencionado paradigma de repercussão geral, além de haver afastado, implicitamente, o artigo 25 da Lei 8.987/1995, que autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar inclusive atividades inerentes ao serviço concedido, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o artigo 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante n. 10. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do artigo 988, §5º, II, do Código de Processo Civil. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Reclamação 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 11/04/17).
    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 
    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020). 
    No caso, observa-se que o ato ora combatido é acórdão que ainda comporta reforma por via de recurso. 
    Não obstante a interposição de recurso extraordinário contra o ato reclamado, não houve o juízo primeiro de admissibilidade.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante n. 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator